Tribunal: TJDFT
Processo: 0708127-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708127-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. Q. O. AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora, E. Q. O., representado por BRUNO ORSI TEIXEIRA e RAISSA FABIANA DE QUEIROZ E SILVA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0719393-31.2019.8.07.0001, nos seguintes termos: É certo que o título formado garante à parte exequente o tratamento médico nos moldes delineados pela Sentença, contudo, expressamente consta do dispositivo que este poderá ser realizado em clínica da rede credenciada da parte executada ou, não existindo clínica credenciada, no Instituto Ninar. Assim, não há obstáculo a que o cumprimento se dê por meio da rede credenciada, ou mesmo que a executada integre ao seu corpo de colaboradores profissionais que detenham a necessária especialidade e atendidos todos os parâmetros firmados no título. Assim não vislumbro óbice à análise da tese defensiva quanto à existência em sua rede credenciada de profissionais aptos a dar cumprimento ao tratamento firmado. Por outro lado, reconheço a impossibilidade de discussão atinente a eventual limitação de reembolso com base em tabela da CASSI. Desta feita, a indicada pretensão defensiva deveria ter sido aventada ainda na fase de conhecimento, como matéria a obstar, ainda que em parte, o pleito inicial, de modo que, uma vez transitada em julgado a decisão de mérito, “considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” (art. 508 do CPC). No que toca à existência ou não de profissionais capacitados para atendimento da parte exequente, nos exatos moldes delineados na Sentença exequenda, vejo intenso dissenso entre as partes. A parte executada apontou centros médicos que, ao seu sentir, seriam capacitados a promover o tratamento médico da parte exequente, indicando: “0.081.02.0031 - HIDROTERAPIA - POR SESSAO 2029391 - CLINER-CENTRO MULTID. E REORG. NEUROL. LTDA 2071849 - CLINICA DE FISIOTERAPIA REABILITAÇÃO TOTAL 0.081.02.0058 – EQUOTERAPIA 2046315 - CLIAMA CLINICA DE ATEND PSIC. A CRIANCAS ESPECIAIS 0.081.03.0010 - PSICOMOTRICIDADE CLINER-CENTRO MULTID. E REORG. NEUROL. LTDA CLINICA MULTITERAPICA PAPILLON LTDA CPH-CENTRO DE DESENV. DO POTENCIAL HUMANO SC CRIAR E PRATICAR” (ID 75701598, pp. 4-5). Além disso, juntou diversos contratos firmados com os prestadores de serviço (IDs 75701612; 75701613; 75701614; 75701616; 75701618; 75701619; 75701621). Já na oportunidade de ID 83801806, pontuou profissionais que teriam capacitação para trabalhar com o método ABA (IDs 83801811; 83801812; 83801815). A parte exequente questiona a capacidade da rede credenciada e objeta a qualificação específica dos profissionais para laborar com o método ABA. O Ministério Público, ao seu turno, acentua que a executada não comprovou que os profissionais indicados preenchem os requisitos necessários para dar continuidade ao tratamento da patologia do autor (ID 81681377), bem assim que, com exceção do certificado de ID: 83801813, não é possível verificar nem mesmo a especialidade médica e expertise das profissionais, tampouco se a Clínica onde trabalham possui equipe multidisciplinar com todas as especialidades médicas indicadas nos relatórios acostados aos autos para a continuidade do tratamento do infante (ID 85565804). Dada a complexidade do tratamento, que ostenta uma metodologia própria e multidisciplinar, tenho a que análise da real capacidade do corpo clínico credenciado junto à parte executada exige uma análise técnica especializada, que transborda a mera análise documental, a impor o auxílio por profissional, a colaborar como perito do Juízo. Assim, NOMEIO perito judicial HELOÍ FERNANDES DE MELLO, cujos dados constam do rol acessível no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça (PA SEI 17815/2019), a quem incumbirá esclarecer sobre a existência ou não de profissionais habilitados à aplicação do método ABA no rol de clínicas e profissionais credenciados perante o plano de saúde ora executado, no Distrito Federal. Cientifico que as partes deverão disponibilizar todos os documentos reputados necessários pela expert, bem como fornecer as informações que se fizerem necessárias. A omissão injustificada, neste particular, deporá contra a parte omissa. Incumbirá ao digno perito responder aos quesitos das partes e do Ministério Público, bem como aos seguintes quesitos do Juízo. 1) os profissionais e as clínicas indicadas (ID 75701598) são aptos para aplicação do tratamento pelo método ABA? 2) a qualificação técnica dos profissionais apresentados pela parte requerida os credencia à aplicação do tratamento prescrito pelo médico assistente da parte autora no relatório médico de ID 39556668 e ID 39556814? 3) qual é a qualificação técnica necessária para habilitar um profissional a trabalhar com terapias pelo método ABA? 4) A análise do rol de profissionais e clínicas credenciados na rede de atendimento da requerida, neste Distrito Federal, revela algum(ns) com formação que o credencie ao atendimento da requerente, pautando-se pelo método ABA? 5) Fica, ainda, o digno perita judicial livre para tecer todas as considerações que entender pertinentes, abordadas ou não pelos quesitos judiciais ou pela quesitação das partes, que considere relacionadas com o ponto controvertido e úteis para a sua elucidação. Preclusa esta Decisão INTIMEM-SE as partes para declinarem seus quesitos e indicarem assistentes técnicos, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias (art. 465,§ 1o, do CPC). Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para o mesmo desiderato (art. 178 do CPC). Ultimado o prazo acima, com ou sem apresentação de quesitos, INTIME-SE o(a) digno(a) perito(a) para, em 10 (dez) dias, declinar sua proposta de honorários, trazer aos autos currículo, com comprovação de especialização, bem como indicar contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (art. 465, § 2o, do CPC). Vindo aos autos a proposta de honorários, INTIME-SE a parte EXECUTADA, a quem incumbe o ônus do pagamento, para manifestação em 05 (cinco) dias (art. 465, § 3o, do CPC) ou para depositar, no mesmo prazo, o valor concernente à sua integralidade ou eventual parcelamento acordado com o(a) digno(a) perito(a), sob pena de preclusão. Depositada a integralidade ou a primeira parcela, para a hipótese de pagamento diferido, EXPEÇA-SE em favor do(a) digno(a) perito(a) Ofício com força de Alvará relativo a 50% (cinquenta por cento) do total da proposta de honorários (art. 465, § 4o, do CPC) ou, na segunda hipótese, para levantamento da integralidade daquela parcela, a ser transferido para conta indicada i. perito. E, simultaneamente, INTIME-SE o perito para o início dos trabalhos. FIXO o prazo de 30 (trinta) dias para oferta do laudo, salvo eventual pleito futuro do digno perito acerca da necessidade de dilação. Vindo aos autos o Laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1o, do CPC). Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. Havendo impugnação, INTIME-SE o(a) digno(a) perito(a) para esclarecimento, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 2o, do CPC), retornando, por fim, os autos conclusos. Com a oferta dos esclarecimentos às eventuais impugnações das partes, EXPEÇA-SE Ofício com força de Alvará da segunda parcela dos honorários periciais em favor do nobre “expert”. Por fim, RETORNEM os autos conclusos. I. Em suas razões alega, em síntese, que a parte Executada, ora Agravada, almeja a rediscussão da matéria já alcançado pela coisa julgada, bem como busca oferecer profissional diverso, sem especializações especifica para o tratamento indicado, vez que não possui na rede credenciada profissionais especializados em paciente com Transtorno do Espectro Autista, nos termos prescritos pelo médico assistente. Afirma que os certificados juntados não são reconhecidos pelo Ministério da Educação e que o tratamento exige profissional com especialização lato sensu. Aduz que nomear um perito judicial para aferir as condições ofertadas pela Agravada, quando esta não faz prova das especialidades é ferir a coisa julgada. Informa que a decisão recorrida “não considerou a importância salutar de não suspender o tratamento. Fato que ocorreu quando a Agravada não alcançou os especialistas e parou de pagar na rede privada”, sendo imprescindível a concessão liminar para que o tratamento não sofra interrupção, diante da severidade da doença que acomete o Agravante. Por fim, requer: a) a intimação do patrono da Agravada, para, querendo, responder aos termos do presente Agravo, no prazo legal; b) seja recebido o presente Agravo com efeito suspensivo, para que seja concedida a tutela de urgência liminarmente para que a Agravada seja obrigada a autorizar e custear toda a terapêutica do Agravante na rede privada, haja vista não ter comprovado deter os profissionais especializado na rede privada, cumprindo a sentença transitada em julgado, no prazo de 24hs, sob pena de multa diária, a ser fixada ao arbítrio desde MM. Juízo, nos termos do artigo 537, do CPC/15, a ser destinada ao Agravante, na hipótese de descumprimento da medida; e que seja comunicado ao ínclito magistrado "a quo", oficiando ao mesmo para prestar informações ou reformar a r. decisão, ora agravada, se assim entender; c) seja processado e julgado procedente, o presente pedido e a inicial, com a consequente reforma da r. decisão, acima transcrita, cuja cópia devidamente autenticada faz parte integrante deste, para que seja definitivamente aferido que a Agravada CASSI não logrou comprovar deter os profissionais especialistas, na consonância da lei, não sendo passível de alteração da sentença, sendo despicienda a realização da perícia. d) seja reconhecido o trânsito em julgado da sentença que determina o tratamento na consonância da prescrição médica, com profissionais especializados e na falta da comprovação de especialização, deve a Agravada arcar com o custeio integral na rede privada. e) a juntada das cópias da decisão agravada, da certidão de intimação e das procurações outorgadas aos patronos das partes, bem como, do comprovante de pagamento das custas e porte de retorno. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 24176968, 24176969). Da Antecipação de Tutela Recursal Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão que determinou a realização de perícia para verificação da qualidade técnica dos prestadores de serviços vinculados à rede credenciada do plano de saúde Agravado, para tratamento do Agravante. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença que contempla título executivo advindo de comando sentencial, por meio do qual se impõe à Executada, ora Agravada, obrigação de fazer, nos seguintes termos: [...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por EDUARDO QUEIROZ ORSI em face de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, partes qualificadas nos autos, para condenar a ré, em definitivo, a autorizar e custear integralmente, na forma do contrato, o tratamento multidisciplinar do Autor com profissionais especializados devidamente certificados para tratar pacientes com Transtorno do Espectro Autista e que tenham capacitação na terapia comportamental ABA, incluindo: concomitante ao acompanhamento neuropediátrico e/ou psiquiátrico infanto-juvenil, de terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes infantis portadores de Transtorno do Espectro Autista, com plano terapêutico individualizado e sem tempo definido de término com os seguintes profissionais: Psicologia; Fonoaudiologia; Terapia Ocupacional, Equoterapia, Hidroterapia e Musicoterapia, a ser realizado em clínica da rede credenciada ou, não existindo clínica credenciada, no Instituto Ninar, nos termos do relatório médico ID n. 39556668, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos, arcar com multa diária já fixada. Confirmo, pois, a decisão ID n. 39738309. O cerne da controvérsia está na verificação de que se na rede credenciada vinculada ao plano de saúde Agravado há tratamento multiprofissional especializado para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA). A parte Agravante afirma que a parte Agravada não demonstrou ter profissionais capacitados para realização do tratamento de que necessita e que os documentos juntados não são suficientes para tal mister. Diante de dúvida razoável, o Juízo a quo determinou a realização de perícia judicial para verificação da capacidade técnica dos profissionais indicados, pertencentes à rede credenciada do plano de saúde Agravado. Assim, a priori, não há que se falar em rediscussão de matéria já alcançada pela coisa julgada. O que se está a discutir é se o plano de saúde Agravado, por meio de seus profissionais credenciados, tem capacidade técnica para fornecer o tratamento indicado ao Agravante, o que deve ser verificado durante o trâmite processual. Por outro lado, certo é que o Agravante, hoje com 4 (quatro) anos de idade, diagnosticado com o transtorno do espectro autista, não pode ficar sem o tratamento adequado de acordo com a indicação do médico assistente e em cumprimento à decisão judicial já transitada em julgado. Destaco o parecer do Ministério Público acerca da questão: [...] Compulsando os autos, em especial o relatório médico de ID: 80897430 nota-se que o exequente foi reavaliado em 20/07/20 e que apresenta evolução importante em seu tratamento, assim como “necessita manter fonoterapia, psicoterapia (ABA), terapia ocupacional, hidroterapia, equoterapia, psicomotricidade, musicoterapia e incentivo à socialização”. Descreveu que o infante 3/5 Ministério Público da União Ministério Público do Distrito Federal e Territórios vem recebendo tratamento por equipe multidisciplinar experiente e integrada com muito sucesso e que deve ser mantida a continuidade do projeto terapêutico intensivo e especializado, com a participação dos pais, a qual é determinante no prognostico, conforme literatura científica internacional. Concluiu que, “... uma vez que as crianças com TEA tem dificuldade com alterações de rotina e dificuldade de relacionamento social a estabilidade da equipe de especialistas que o acompanha é fundamental, principalmente tendo em vista o progresso alcançado até o momento”. O laudo médico de ID: 39556668 também indica a necessidade de tratamento multidisciplinar especializado com as terapias elencadas acima. A r. sentença de ID: 46395376 acolheu o pedido do exequente e condenou a requerida a custear o tratamento da seguinte forma: [...] A matéria está acobertada pela coisa julgada. Analisando os certificados das profissionais juntados pela executada, sem adentrar na questão da validade dos documentos, consoante impugnação do exequente, com exceção do certificado de ID: 83801813, não é possível verificar nem mesmo a especialidade médica e expertise das profissionais, tampouco se a Clínica onde trabalham possui equipe multidisciplinar com todas as especialidades médicas indicadas nos relatórios acostados aos autos para a continuidade do tratamento do infante. No caso da patologia do autor, com base nos relatórios médicos já descritos acima, não é recomendável a troca dos profissionais (equipe multidisciplinar) que há bastante tempo vêm cuidando do tratamento da criança, o qual tem alcançado resultados satisfatórios, sob pena de prejuízos desnecessários e irreparáveis na evolução do tratamento, tendo em vista as especificidades da própria doença. Assim, diante da não comprovação pelo plano de saúde de que possui em sua rede credenciada equipe multidisciplinar com todos os profissionais capacitados e com experiência comprovada na terapia comportamental ABA, entendemos que não é razoável interromper a terapia da criança, com os profissionais que iniciou o seu tratamento e que já está habituado, por profissionais indicados pela executada, sem fazer menção à equipe multidisciplinar, e que aparentemente abarca apenas uma pequena parte do tratamento recomendado. Diante dessas considerações, o Ministério Público reitera a sua manifestação anterior, oficiando pelo não acolhimento da impugnação e pelo integral cumprimento da r. sentença de ID: 46395376 a fim de que a requerida custeie todos os custos do tratamento indicado ao autor, inclusive efetue o reembolso integral das despesas desembolsadas por seus pais, sob pena de arcar com a multa diária já fixada no processo principal. Dessa forma, entendo que, enquanto perdurar razoável dúvida sobre a capacidade técnica dos profissionais vinculados à rede credenciada do plano de saúde Agravado, o que será resolvido durante o trâmite processual, deve o plano de saúde Agravado custear o tratamento nos termos da sentença, especificamente no Instituto Ninar, com os profissionais que iniciaram o tratamento do Agravante, aos quais já está habituado, em razão do risco ao resultado útil do processo, evidenciado na interrupção do tratamento do mesmo. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar que o plano de saúde Agravado custeie o tratamento do Agravante, especificamente no Instituto Ninar, com os profissionais que iniciaram o seu tratamento, aos quais já está habituado, até o julgamento da questão pelo Juízo a quo ou até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se ciência à Procuradoria do Ministério Público do DF. Publique-se e intime-se. Brasília, 22 de março de 2021 17:29:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador